Tribunal: TJBA
Processo: 8000069-74.2017.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000069-74.2017.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CERAMICA BELA VISTA LTDA

Advogado(s)
:
JONATHAN DUARTE LIMA, JOAO CARLOS SILVA AGUIAR SORIANO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE registrado(a) civilmente como LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

PJ05

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE LUCROS CESSANTES. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVAS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença de improcedência em ação indenizatória por danos materiais, morais e lucros cessantes. A parte autora sustentou a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, alegando ausência de notificação prévia e prejuízos materiais e reputacionais. A sentença
a quo
considerou regular o corte, em razão da inadimplência do consumidor e da notificação prévia por destaque na fatura, conforme normas da ANEEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) verificar a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento; e (II) avaliar a existência de notificação prévia nos moldes determinados pela Resolução da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do fornecimento de energia elétrica foi considerada regular, pois a notificação prévia constava da fatura, em conformidade com a Resolução nº 4
14
/201
0
da ANEEL, tendo ocorrido a suspensão após o prazo mínimo de 15 (quinze) dias da notificação. Não restou demonstrada qualquer ilicitude da conduta
por parte
da ré/apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Recurso conhecido e desprovido. Mantida a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes.

Tese de julgamento:
“1. É regular a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplência, desde que atendidas as exigências de notificação prévia previstas na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
2. A observância dos procedimentos regulamentares afasta o dever de indenizar por supostos danos materiais, morais e lucros cessantes.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8000069-74.2017.8.05.0036
, de CAETITÉ, em que figuram como apelante
CERÂMICA BELA VISTA LTDA
e, como apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, pelas razões adiante alinhadas.

Sala de sessões, __ de _________de 2024.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça